Tribunal: TJPA
Processo: 0002884-84.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002884-84.2018.8.14.0105

APELANTE: JUNIO PORTILHO DE OLIVEIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CPB, E ART. 244-B, DO ECA. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CULPABILIDADE REPROVÁVEL. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE SOBEJANTE NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pautou-se o Juízo singular em equivocados fundamentos, na medida em que, ao referir-se ao emprego de arma de fogo para a negativação de tal critério, incorreu em indevido
bis in idem,
porquanto tal peculiaridade serviu de suporte para a incidência, na terceira etapa do cálculo penal, da causa de aumento descrita no inciso I, §2º-A, do art. 157, do Códex Penal.

2. O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória.

3. Na hipótese em apreço, extrai-se que a culpabilidade do recorrente ressoa de acentuada reprovabilidade social, considerando que cometeu o ilícito em concurso de pessoas.

4. Registre-se, principalmente, que, a utilização do número de agentes para o incremento da reprimenda primária, não importa,
in casu
, em indevido
bis in idem
, posto que tal circunstância não foi empregada para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal, oportunidade na qual a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em decorrência do reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

5. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a reprimenda não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Junio Portilho de Oliveira
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA (ID 6117976), que o condenou, após o computo do concurso material de crimes, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (definido após detração), e de 50 (cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso nas sanções penais dos delitos previstos no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a
exordial acusatória
(ID 6117922) que no dia 16 de julho de 2018, por volta das 14h45min, na Rua Floriano Peixoto, no Município de Concórdia do Pará/PA, o apelante em voga, acompanhado do adolescente M.D.J.D.O.S., mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo de fabricação caseira, subtraiu das vítimas, Marlize Oliveira Moreira e Enimuel Carneiro de Oliveira, uma motocicleta marca Honda/POP 1101, de cor vermelha, ano de fabricação e modelo 2016, Placas QDR 2474-PA, chassi 9C2JB0100GR053397, código do Renavam 0108940983-1, registrada junto ao Detran em nome de Roseli de Oliveira Cordeiro; além de um aparelho de telefone celular, marca Samsung Galaxy Win II, de cor preta.

Em
razões recursais
(ID 6117981), clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, com a consequente fixação da reprimenda no importe mínimo legal. No que concerne à condenação pelo art. 244-B, do ECA, roga pela redução da reprimenda aquém do mínimo legal em face da incidência da atenuante da confissão espontânea, com o consequente afastamento do entendimento sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6117984), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
opina pelo desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pedido de redução da reprimenda base:

Pugna a defesa pela reforma da dosimetria atinente ao crime do art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CPB, a fim de que a reprimenda base seja determinada no importe mínimo legal, diante da valoração inidônea dos vetores judiciais do art. 59 do Diploma Legal supramencionado.

Ao efetuar a dosagem penalógica em relação ao delito em questão, assim pontua o Magistrado sentenciante:

“A) Art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do CPB. Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: a culpabilidade é média, na medida em que, mesmo nos dias de hoje, em que a violências e o uso de armas vem sendo combatidos, o réu não se escusou em ter em seu poder uma arma de fogo de forma ostensiva.

a.2) antecedentes: o acusado não possui condenações transitadas em julgado.

a.3) conduta social: não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são comuns ao crime, desmerecem valoração.

a.6) circunstâncias do crime: comuns.

a.7) consequências do crime: não pesam contra o acusado, pois não ficaram comprovados nos autos.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contra o réu.

Diante disso:

a.9) Fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (Quarenta) dias multa (art. 157, CPB).

a.10) Circunstâncias atenuantes e agravantes: Verifica-se a circunstância atenuantes prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB (confissão), e a inexistência de agravantes a considerar, razão pela qual estabeleço a pena base em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

a.11) Causas de diminuição e de aumento de pena: Havendo concurso de duas causas de aumento, utilizarei a faculdade prevista no parágrafo único do art. 68 do CPB, e me limito a aplicar apenas a causa que mais aumente a pena.

Portanto, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2-A, I, do CPB, eis que o crime foi cometido com uso de arma de fogo. Assim, a pena deve ser elevada em 2/3, perfazendo 7 anos e 2 meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.”

Extrai-se do édito condenatório que ao réu foi cominada a pena-base de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, por ter sido considerada em seu desfavor sua
culpabilidade.
Para tanto, todavia, pautou-se o Juízo singular em equivocados fundamentos, na medida em que, ao referir-se ao emprego de arma de fogo para a negativação de tal critério, incorreu em indevido
bis in idem,
porquanto tal peculiaridade serviu de suporte para a incidência, na terceira etapa do cálculo penal, da causa de aumento descrita no inciso I, §2º-A, do art. 157, do Códex Penal.

Não obstante, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na hipótese em apreço, extrai-se que a
culpabilidade do recorrente ressoa de acentuada reprovabilidade social, considerando que cometeu o ilícito em concurso de pessoas.

Registre-se, principalmente, que, a utilização do número de agentes para o incremento da reprimenda primária, não importa,
in casu
, em indevido
bis in idem
, posto que tal circunstância não foi empregada para elevação da sanção na terceira fase do cálculo penal, oportunidade na qual a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em decorrência do reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Nesta senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE MAJORANTE SOBEJANTE COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

2. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas o emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra, o concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. 3. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1770694/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, principalmente porque acrescida a pena inicial em apenas 06 (seis) meses.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Quanto ao crime de
corrupção de menores
, neste caso, não há falar em qualquer excesso punitivo, visto que a reprimenda base foi imposta em 01 (um) ano de reclusão, menor
quantum
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, assim mantido, de forma concreta e definitiva, após as três etapas do cálculo penalógico.

Destaque-se que, ainda que aplicável ao recorrente a atenuante da confissão espontânea, imposta a pena primária no mínimo legal, incabível a condução a quem de tal patamar, exegese da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, após cômputo do concurso material de crimes, restou cominada ao réu a pena derradeira de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Cumpre destacar que, consoante o supracitado verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2.
DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021